Tribunal: TCU
Processo: 004.786/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2804/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.786/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Cesar Paes Felix (XXX.441.987-XX); Eduardo Henrique Andrade Damaso (XXX.438.036-XX); Gabriel Henrique de Oliveira Lezo (XXX.423.408-XX); Giovani Carvalho de Lima (XXX.070.717-XX); Gustavo Martins Cerqueira (XXX.807.021-XX); Igor de Oliveira Candido da Silva (XXX.018.737-XX); Luiz Felipe Maia Monteiro (XXX.062.127-XX); Pedro Henrique Barcellos de Almeida Lima (XXX.883.297-XX); Pedro Henrique Chagas Marafon (XXX.039.338-XX); William Ramos do Carmo Junior (XXX.493.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.